Tribunal: TJPA
Processo: 0003209-29.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003209-29.2014.8.14.0031

APELANTE: FRANCISCO FABIO NASCIMENTO NORTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0003209-29.2014.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Moju

APELANTE:
FRANCISCO FABIO NASCIMENTO NORTE
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de apreensão, descrevendo os 02 celulares subtraídos, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das testemunhas, sendo detalhados, coerentes e harmônicos, somado à confissão extrajudicial do apelante.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO FABIO NASCIMENTO NORTE
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CPB
, cominando
a pena de
05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 7564652)

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou, unicamente, pela
absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, em razão da sentença ter se baseado apenas na palavra da vítima. (ID 7564657)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 7564658), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 8070192)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Noticiam os inclusos autos que no dia 28 de fevereiro de 2014, por volta das 19h00min, na Rua Principal, nesta cidade e Comarca, o

denunciado acima qualificado, agindo em concurso e unidade de desígnios com terceiro conhecido apenas por MARCOS, com emprego de suposta arma de fogo, mediante grave ameaça, assaltou as vítimas GELZACY MARTINS DA CUNHA e MARIA CARLA DOS SANTOS LEAL, subtraindo, para si, dois aparelhos celulares, sendo um de marca SAMSUNG, cor branca, no 91647888 e o outro de marca SAMSUNG, modelo GALAX, de cor prata, no 93102571.

Restou apurado que no dia, hora e local acima citados, as vítimas foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa, oportunidade em que o denunciado, fazendo menção que sacaria uma suposta arma de fogo da cintura, manteve as vítimas sob ameaça, enquanto o seu comparsa subtraiu os objetos acima descritos.

De posse do produto do roubo, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga, deixando as vítimas desesperadas e desprovidas de seus bens.

Ato contínuo, um familiar das vítimas, juntamente com um popular seguiram de perto os assaltantes, alcançando somente o ora denunciado, que foi detido, momento em que foi acionada a polícia local, a qual o conduziu à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo.

Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do crime.

A autoria do crime está evidenciada pelos depoimentos das vítimas, a confissão do denunciado e depoimentos de testemunhas”

Após a instrução,
FRANCISCO FABIO NASCIMENTO NORTE
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP.

No mérito, a defesa postulou, tão somente, pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e seu comparsa, subtraíram 02 celulares das vítimas, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Percebe-se que as testemunhas relataram de forma detalhada, harmônica e coesa a prática delitiva, e reconheceram, sem qualquer dúvida, o apelante como autor do delito, reconhecendo também a bicicleta usada no delito, sendo válido destacar que o marido de uma das vítimas, ato contínuo ao crime, saiu em perseguição aos criminosos, já que o fato delituoso aconteceu poucos metros de sua residência, e o apelante e seu comparsa passaram de bicicleta por sua casa, logo após a prática delitiva, fato que indubitavelmente robustece a qualidade do reconhecimento do autor do delito.

Os depoimentos testemunhais são uníssonos no sentido de afirmar a prática delitiva realizada por dois agentes criminosos e uso de arma de fogo, conforme transcrição abaixo:

A vítima GELZACY MARTINS DA CUNHA
afirmou em Juízo "que tem certeza que o réu foi o autor do fato" (fl. 25), enquanto
a vítima MARIA CARLA DOS SANTOS LEAL
não recordou da fisionomia dos agentes, mas assegurou que no momento da captura o assaltante estava na mesma bicicleta utilizada no momento da abordagem (fl. 26).

A testemunha CARLOS JOSE MARTINS DA CUNHA
declarou na audiência de instrução que no momento dos fatos estava lavando seu carro em frente a sua residência; que é casado com Maria Carla; Que sua companheira Maria Carla tinha ido à farmácia com Gelzacy que fica distante cerca de dois quarteirões de sua residência; que seu amigo conhecido como Caveira viu o assalto e noticiou tal fato ao depoente; que os dois suspeitos passaram nas bicicletas diante da sua casa, momento em que o depoente, acompanhado de seu amigo, tentou seguir os dois; que próximo da escola Euridice os agentes se dispersaram. havendo o depoente continuado na perseguição de Francisco, quando o capturou coincidentemente no mesmo local do roubo (fl. 27).

A testemunha RAIMUNDO NAZARENO BRITO DE CARVALHO
, policial militar, alegou que conduziu o flagranteado à presença do Delegado de Polícia, e afirmou que as vítimas reconheceram o preso como autor do crime em apuração (fl. 28).

Acrescente-se a confissão do réu, ocorrida em sede policial, relatando a prática delitiva, sendo que o mesmo não foi encontrado para depor em juízo:

“QUE viu as vítimas andando pela rua e, juntamente com o comparsa, que ele diz se chamar “MARCOS” e que mora na invasão da UEPA, resolveram assalta-las; QUE o depoente simulou estar armado, metendo a mão por dentro da camisa, enquanto o comparsa tomara os celulares das vítimas; QUE em seguida fugiram do local; QUE foram perseguidos e, o depoente foi capturado por um homem e em seguida entregue à polícia” (fls. 08 do IPL)

Nesse diapasão, ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas do apelante, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
FRANCISCO FABIO NASCIMENTO NORTE

pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 13/12/2023